Tribunal: TJDFT
Processo: 0706106-80.2019.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. EMPRÉSTIMO. ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. VALORAÇÃO. JUROS. TERMO INICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I – O contrato celebrado por pessoa absolutamente incapaz é nulo, insuscetível de confirmação e não convalesce pelo decurso do tempo, arts. 166, inc. I, e 169 do CC

II – O Banco-réu, ao celebrar contrato com pessoa absolutamente incapaz, não adotou as cautelas necessárias no desempenho da sua atividade típica. Configurada a falha na prestação do serviço, o Banco-réu tem responsabilidade civil de indenizar os danos sofridos pelo apelado-autor. Teoria do risco da própria atividade lucrativa desenvolvida.

III – A recusa do Banco-réu em desconstituir o contrato, mesmo cientificado desde 2015 de que tinha sido celebrado por absolutamente incapaz, gerou enormes transtornos e desgastes psíquicos e emocionais ao apelado-autor. A sua curadora buscou por diversas vezes e durante anos, cancelar o negócio e devolver o crédito para cessar as cobranças, sem êxito, o que motivou o pedido de alvará judicial e a propositura da presente ação. Tais circunstâncias geraram extrema angústia, apreensão e estresse, exorbitando do mero aborrecimento e transtorno para caracterizar inequívoca violação aos direitos de personalidade, estando configurado o dano moral.

IV – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.

V – Na indenização por danos morais advinda de relação contratual, os juros são devidos a partir da citação.

VI – A interposição da apelação pelo Banco-réu representou exercício regular do direito de defesa. Rejeitado o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé.

VII – Apelação desprovida.